Tribunal: TJDFT
Processo: 0733716-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DEFENSIVOS DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL ABERTO JÁ SATISFEITOS PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO APENAS DA PROPRIEDADE DA DROGA. SÚMULA No 630 DO STJ. 3a FASE. MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. GRAU DE LESIVIDADE CONSIDERÁVEL (MACONHA). DIMINUIÇÃO NO MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece dos pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal e de estabelecimento do regime inicial aberto quando ambos já foram satisfeitos pelo Juízo sentenciante.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
4. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância se destina ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado. Na hipótese, a quantidade expressiva de droga apreendida, associada ao fato de o crime ter sido praticado em local cuja rota é comumente utilizada por traficantes e o réu ter sido abordado em atitude suspeita ao conduzir o veículo em alta velocidade na blitz policial, não revelam tratar-se de mero usuário de entorpecentes.
5. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o réu admite somente a posse ou propriedade das drogas apreendidas e não reconhece a prática do delito, a teor da Súmula no 630 do STJ.
6. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em face do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06), quando a quantidade de droga apreendida mostra-se expressiva (986,02g) e o entorpecente (maconha) apresenta considerável grau de lesividade, sendo adequada a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Precedentes do STJ e TJDFT.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.